Tribunal: CARF
Processo: 10314.729187/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.729187/2014-51
ACÓRDÃO
1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIRBAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSÁRIO EXAME DE RAZÕES
DE DEFESA E ELEMENTOS DE PROVA APRESENTADOS.
Padece de nulidade por cerceamento de direito de defesa o acórdão de
primeira instância que deixa de analisar as razões de defesa e os
documentos apresentados em sede de impugnação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral), Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira,
Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729187/2014-51
2

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para constituição de crédito tributário de
IRPJ e CSLL, relativo ao ano-calendário de 2010, diante da constatação da prática da ausência de
adição e de exclusões indevidas de provisões não dedutíveis.
O relatório integrante do acórdão recorrido resume bem a acusação fiscal e as
razões de defesa apresentadas em sede de impugnação. Antes de iniciar a transcrição do citado
relatório, uma observação é pertinente. A Autoridade Fiscal procedeu a várias glosas e adições,
que foram identificados no Termo de constatação Fiscal como “A – Incineração PET – Companion
Anim”, “D – Aluguel de veículo”, “E – Prest. De Servs. – Auditoria” e “F – Despesas Fretes s/
vendas”.
No entanto, a Recorrente limitou a sua impugnação ao item “A – Incineração PET –
Companion Anim”.
Dessa forma, a parte controvertida restringe-se ao seguinte crédito tributário
referente à adição não computada no LALUR e na base de cálculo da CSLL.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a transcrever o relatório integrante
do acórdão recorrido.
O processo versa acerca de autos de infração formulados em 16/12/2014,
atinentes ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido apurado no ano-calendário de 2010, com o crédito
tributário total de R$ 390.474,16 (trezentos e noventa mil, quatrocentos e setenta
e quatro reais e dezesseis centavos), composto de principal, multa de ofício de
75% e juros de mora vinculados:
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729187/2014-51
3

A lavratura das autuações fiscais decorreu de evidências observadas no curso de
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo em epígrafe, consoante descrição dos fatos e enquadramentos
legais impressos no corpo dos referidos atos, acrescidos da ponderações
veiculadas nas conclusões do Termo de Constatação (fls. 217/226), ambos
indissociáveis entre si, motivações estas determinantes para tipificação da
infração tributária a saber:
1) IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA:
1.1) AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO. ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS
NO LUCRO REAL.
Fatos geradores ocorridos de 1o/01/2010 a 31/12/2010.
Valor não adicionado ao Lucro Líquido do período com repercussões na
determinação do Lucro Real, consoante pormenorizado no Termo de
Constatação.
Enquadramento legal: (i) arts. 3o da Lei no 9.249/95; (ii) arts. 247 e 249 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/1999.
1.2) EXCLUSÕES OU COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL. EXCLUSÕES INDEVIDAS.
Fatos geradores ocorridos de 1o/01/2010 a 31/12/2010.
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período com repercussões na
determinação do Lucro Real, consoante pormenorizado no Termo de
Constatação.
Enquadramento legal: (i) arts. 3o da Lei no 9.249/95; (ii) arts. 247 e 250 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/1999.
2) CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO:
2.1) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS NÃO DEDUTÍVEIS.
Fatos geradores ocorridos de 1o/01/2010 a 31/12/2010.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729187/2014-51
4
Valor não adicionado ao Lucro Líquido do período com repercussões na
determinação do Lucro Real, consoante pormenorizado no Termo de
Constatação.
Enquadramentos legais: (i) arts. 2o e 3o da Lei no 7.689/88 com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90 e 17 da Lei no 11.727/08; (ii) art. 57 da
Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95; (iii) art. 2o da Lei
no 9.249/95; (iv) art. 1o da Lei no 9.316/96; (v) art. 28 da Lei no 9.430/96.
2.2) EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL.
EXCLUSÕES INDEVIDAS.
Fatos geradores ocorridos de 1o/01/2010 a 31/12/2010.
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período com repercussões na
determinação do Lucro Real, consoante pormenorizado no Termo de
Constatação.
Enquadramentos legais: (i) arts. 2o e 3o da Lei no 7.689/88 com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90 e 17 da Lei no 11.727/08; (ii) art. 57 da
Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95; (iii) art. 2o da Lei
no 9.249/95; (iv) art. 1o da Lei no 9.316/96; (v) art. 28 da Lei no 9.430/96.

Da Acusação Fiscal
Por ocasião da finalização da ação fiscal, a autoridade lançadora sintetizou que os
trabalhos se basearam nas orientações contidas no Mandado de Procedimento
Fiscal(MPF) no 08.1.90.00-2013-05511-82.
De acordo com as conclusões firmadas no encerramento dos trabalhos, o
procedimento de fiscalização instituiu-se com a lavratura do Termo de Início de
Fiscalização datado de 09/01/2014, cientificando pessoalmente no mesmo dia (fls.
63/65), por meio do qual se requereu a apresentação de acervo digital e
documental inaugural da análise destinada ao atendimento do escopo dos
trabalhos.
No contexto dos apontamentos inseriu-se um breve apanhado do teor das
intimações e das respostas efetuadas ao longo do procedimento, findando na
averiguação da regularidade do montante de adições e de exclusões computadas
na determinação do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL veiculadas na Ficha
09A (Demonstração do Lucro Real) e 17 (Contribuição Social do Lucro Líquido) da
DIPJ – AC 2010.
Finalizado este introito, passa-se a descrição das constatações resultantes do
encerramento dos trabalhos adstritos à ação fiscal instaurada.
A autoridade lançadora acentua, inicialmente, a descrição da atividade econômica
da pessoa jurídica e reportando que se trata de integrante do regime do Lucro
Real anual.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729187/2014-51
5
Diante deste cenário, certifica que inaugurou a análise baseada nos valores
informado na Linha 46 da Ficha 09A (IRPJ) e da Linha 38 da Ficha 17 (CSLL) -
reversão dos saldos das provisões não dedutíveis – do ano-calendário de 2010.
Sob este aspecto, o contribuinte efetuou a exclusão das bases de cálculo de IRPJ e
da CSLL do valor de R$ 2.751.235,75.
A importância correspondeu ao saldo dessas provisões em 31 de dezembro de
2009, composto das contas relacionadas na planilha de detalhamento da DIPJ –
AC 2010 e do LALUR apresentadas pela fiscalizada.

Por seu turno, enuncia que a empresa efetuou a adição de R$ 3.161.345,58(R$
360.529,56 + R$ 2.800.816,02, a título de IRPJ, e R$ 2.781.650,68 + R$ 379.694,90,
sob a ótica da CSLL) concernente a valores de custos e a despesas operacionais
não dedutíveis – Linhas 04 e 05 da Ficha 09A (IRPJ) e Linhas 04 e 05 da Ficha 17
(CSLL) da DIPJ – AC 2010.
Acrescentou que o referido montante de R$ 3.161.345,58, continha a parcela de
R$ 2.781.650,68 corresponde ao saldo de provisões não dedutíveis constituídas
no período, conforme especificado na planilha adicional trazida pela empresa:
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729187/2014-51
6

A partir destas informações iniciais, asseverou-se que a fiscalização efetuou a
intimação da pessoa jurídica fiscalizada para apresentar suas justificativas acerca
da redução de IRPJ e da CSLL originada de exclusões em montante superior às
adições inerentes às seguintes contas:

O exame de tais dados indicou que a fiscalizada não se utilizou no campo próprio
para inserção das reversões dos saldos das provisões operacionais (Linha 30 da
Ficha 06A da DIPJ), pois veiculado uma informação zerada.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729187/2014-51
7
Esclareceu, por sinal, que a medida adequada para que não se gerasse um a
redução indevida do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, tornaria necessário
que as provisões dedutíveis transitassem por contas de resultado de natureza
credoras (receitas, por exemplo) no curso do período.
Nesse sentido, a contribuinte demonstrou que as contas referenciadas pelas
letras "B", "C", "G" "H", "I" e “J” tiveram a devida reversão mediante lançamentos
de créditos nas respectivas contas de resultado, gerando assim, receitas
equivalentes às exclusões processadas.
Por sua vez, no tocante ao item "A" – conta no 41200006 - "Incineração PET", a
análise conjugada da escrituração contábil e do LALUR da empresa revelou, em
apertada síntese, a ocorrência de adição efetuada em montante inferior à
despesa (não dedutível) apropriada no período de 2010, não obstante o
reconhecimento contábil de receitas em quantia superior às exclusões (R$
750.151,33).
Assim sendo, remanesceu uma diferença de R$ 430.425,76 que configurou a
infração de falta de adição ao lucro do período, conforme se demonstra a seguir:

Noutra via, discorreu sobre eventos de provisões reconhecidas pela empresa que
motivaram a caracterização de exclusões indevidas no montante de R$
112.039,59 [R$ 58.637,20 ("D" - "Aluguel de Veículo") + R$ 16.130,55 ("E" –
Prestação de Serviços de Auditoria) + R$ 37.271,84 ("F" - conta "despesas fretes
s/vendas)].
Diante disto, finalizada a exposição de motivos decorrentes da execução da ação
fiscal pautada no disposto nos §§2o, 3o e 4o do artigo 6o do Decreto-lei n°
1.598/1977(arts. 247, § 2o, 249, I e 250, II do RIR/99), foram constituídos de ofício
os créditos tributários(IRPJ e tributação reflexa da CSLL) proveniente da tipificação
de infrações supracitadas com a imputação de multa de ofício de 75% e juros de
mora.
Da Impugnação
Regularmente cientificado do teor dos autos de infração sobreditos e do Termo
de Constatações, mediante intimação pessoal efetuada em 18/12/2014 (fls.
260/261), o advogado nomeado pela entidade promoveu a entrega da peça
impugnatória em 16/01/2015(fls. 265/290), por intermédio da qual requer o
cancelamento e decretação da insubsistência da autuação fiscal.
Inaugura a peça de defesa antecipando que a pessoa jurídica exerceu a opção de
pagamento dos débitos de IRPJ e da CSLL pertinente às infrações relacionadas às
contas intituladas de "D - Aluguel de Veículo"; "E - Prest. Servs. Auditoria"; "F -
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729187/2014-51
8
Despesas Fretes S/ Vendas" (Exclusões Indevidas do Lucro Real e da Base de
Cálculo do Ajustada da CSLL).
Sob este aspecto, salienta que efetuou a quitação mediante recolhimento dos
valores correspondentes com a redução de 50% da multa de ofício, consoante
autorizado pelo art. 6o da Lei n° 8.218/91 com redação dada pela Lei n°
11.941/2009.
Nesse sentido, comprova a extinção dos débitos com a juntada de cópia dos DARF
(doc. 4 e 5) e demonstrativo da composição dos valores efetivamente pagos pelo
contribuinte.
Diante disto, antecipa que a impugnação restringe-se à ilicitude infração tributária
concernente à adição provisões não dedutíveis oriundos de eventos adstritos à
conta "A - Incineração PET".
Em caráter preliminar, reclama a ocorrência de erro material praticado pela
autoridade lançadora em relação à infração tipificada em face do contribuinte.
Sob este aspecto, assevera que o procedimento adotado incorre em equívocos na
medida em que se limitou à simples comparação dos registros contábeis firmados
na conta n° 4120000631001, intitulada de “Incineração PET - Companion ANIM”,
bem assim cotejo com os valores adicionados e excluídos no LALUR.
Neste sentido, argumenta que mão houve indagação ao contribuinte acerca das
divergências identificadas no curso da fiscalização.
Além disso, contesta que a fiscalização não considerou toda a movimentação nas
contas de resultado utilizadas para refletir a movimentação da provisão.
Justifica que a escrituração do razão analítico da conta no 4120000631001,
intitulada “Incineração PET - Companion ANIM” (doc. 06), mostra que o simples
somatório dos lançamentos a débito da referida conta de resultado é de R$
990.794,15, divergindo do montante de adições no LALUR.
Além disto, salienta que apresentou resposta à intimação recebida (doc. 07), na
qual esclareceu que a escrituração contábil levada a efeito na conta n°
1123700.01000 (conta de ativo - estoque) prestava-se para fins de controle
gerencial; logo, adiciona-se um novo valor no final do período combinado com a
exclusão do saldo advindo do ano precedente.
Acrescenta que a empresa não segrega a movimentação exclusiva da Provisão
para Perdas no Estoque em contas específicas do resultado.
Relata ainda que as contrapartidas para reconhecimento da movimentação da
provisão podem ser realizadas em mais de uma conta.
Assim sendo, assevera que tais contas não se reservam exclusivamente para tal
fim, destinando-se também para registro de lançamentos de despesas dedutíveis
efetivamente incorridas no período. Para tanto, assim veicula a dinâmica das
contas associadas aos referidos eventos:
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729187/2014-51
9
(i) nem todos os valores reconhecidos a débito na conta no 4120000631001
(doc. 06) se referem à constituição de provisão de perdas de estoque
(despesas não dedutíveis), fato que não teria sido considerada pela
fiscalização;
(ii) as contrapartidas atinentes aos valores escriturados a título de Provisão
para Perdas no Estoque não se limitava à conta n° 4120000631001, mas
também nas rubricas no 4120000635100 (doc. 08) e no 5131210381100
(doc. 09).
Desse modo, enfatiza que teria esclarecido à fiscalização que os valores referentes
à adição e à exclusão no LALUR correspondiam aos saldos apresentados na conta
patrimonial de Provisão para Perdas no Estoque – Conta no 1123700.01000 (doc.
10), contrastando os saldos iniciais e finais no desfecho do exercício financeiro.
Complementa que a diferença destes saldos representa o efeito gerado no
resultado do exercício em face da movimentação da aludida rubrica.
Enuncia que, na prática, foram efetuados 3 (três) lançamentos a débito na conta
n° 4120000631001, datadas de 31 de dezembro de 2010, com a seguintes
descrições:

Particularmente em relação a estes casos, embora transitados neste conta
assegura que as importâncias não se referem à constituição de provisões de
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729187/2014-51
10
perdas de estoque, mas sim a lançamentos transitórios para fins de controle
gerencial da pessoa jurídicas.
Ademais, salienta que os lançamentos contábeis tiveram como contrapartida as
contas 31300101.38100 (doc. 11), 31300102.38100 (doc. 12) e 41100101.38100
(doc. 13), todas elas que designam custos de produtos vendidos (CPV) e tributos
incidentes.
Nesta linha, interpreta que não foi gerado qualquer efeito no resultado, seja
positivo ou negativo, pois houve a neutralização de seus efeitos em contas do
resultado do exercício.
Além destes aspectos, salienta que a análise do Livro Razão (doc. 06-A)revela que
a fiscalização também não considerou que a entidade promoveu a constituição de
provisão de perdas de estoque (despesa não dedutível) de valores de R$
20.726,37 e R$ 20.726,36 que foram contabilizados a débito nas contas no
4120000635100 - Incineração Foods Indl. (doc. 08 – Data: 31/07/2010) e na conta
n° 5131210381100 - Material Técnico (doc. 09 – Data: 30/06/2010).
Neste cenário, conclui que a exclusão de lançamentos transitórios e adicionados
os lançamentos reconhecidos a débito nas contas no 4120000635100 e no
5131210381100 do cômputo da demonstração do termo de constatação, gera-se
a mudança do montante de débitos nas contas de resultado do exercício e, por
conseguinte, acarretando a alteração do cálculo aritmético elaborado pela
autoridade lançadora:

Argumenta que a diferença demonstrada no quadro na conta de resultado, no
valor de R$ 389.621,77, coincide com a diferença no LALUR apontada pela
fiscalização, circunstância que, na versão da defesa, avigoraria a regularidade da
contabilização das despesas não dedutíveis, bem assim a apuração do Lucro Real
levada a efeito pela pessoa jurídica.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729187/2014-51
11
Salienta que acompanha a defesa com cópia de Termo de Verificação e Destruição
de Mercadorias emitido pela unidade jurisdicionante (doc. 14) que evidencia a
baixa de estoque mediante reconhecimento de perdas e respectivos tributos
incidentes e do diário auxiliar da conta de estoque (doc. 15).
A escrituração contábil da baixa de estoque teve como contrapartida as contas de
Custo de Produtos Vendidos e seus tributos incidentes (doc. 11, 12 e 13) para
efeito de reconhecimento da perda ante a incineração dos ativos
correspondentes.
Assim sendo, compreende que a metodologia aplicada pela fiscalização acarreta
na negativa de vigência ao art. 291, inciso II, alínea c, do RIR/99, cujos termos
autorizam a dedutibilidade do estoque inutilizado.
Em suma, advoga que inexiste a diferença apontada pela fiscalização e utilizada
para fins de tributação de IRPJ e da CSLL, pois entende demonstrado que a
empresa não omitiu a adição de valores na determinação do Lucro Real e da base
de cálculo da contribuição social, logo, não ocorrendo motivação para feitura do
lançamento sob este aspecto. Avigora a tese com a citação de ementas de
precedentes do CARF.
Nesse sentido, incorpora tese de nulidade pautada na ocorrência de erro
substancial na execução do procedimento que determina a presença de vício
insanável e consequente perda de eficácia do lançamento de ofício ante violações
do disposto do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Reforça o contexto das teses das alegações prejudiciais com citação de
precedente do CARF e de doutrina tributária com a apresentação da distinção de
vício formal e vício material.
Encerra apresentando tese contrária a imposição de multa de ofício de 75% em
decorrência de afronta ao princípio do não confisco e a incidência de juros de
mora sobre respectiva penalidade atribuída ao contribuinte.
Ademais, requer a produção de todas as provas em direito admitidas mediante
realização de perícia para fins de juntada de documentos, prestigiando o princípio
da verdade material.
Requer, por fim, que todas as intimações sejam remetidas para o domicílio do
advogado nomeado para fins de condução da defesa da pessoa jurídica.
Diante de todo o exposto, entende demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, bem assim requer o acolhimento da defesa e o cancelamento
integral das autuações fiscais correspondentes.
Ato contínuo, a unidade administrativa encaminha os autos do processo à
DRJ/SPO para julgamento da impugnação.
Ao proferir o acórdão n.o 16-94.154, a DRJ entendeu por bem julgar a impugnação
totalmente improcedente.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729187/2014-51
12
A Autoridade Fiscal rejeitou a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente e,
no mérito, julgou a impugnação improcedente, com base nos seguintes fundamentos centrais:
(i)
inadmissibilidade de dedução de provisão de perdas de estoque;
(ii)
contas de resultado não se prestam para fins de controle gerencial, mas para
escrituração de fatos contábeis em observância ao princípio da
competência;
(iii)
reconhecimento de perda efetiva está fora do escopo do procedimento de
fiscalização e demandaria a comprovação de requisitos de dedutibilidade
específicos; e
(iv)
a defesa apresenta carência de lastro em material probante

Irresignada com a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, alegando em síntese que:
(i)
preliminarmente,
a. nulidade do acórdão recorrido, diante dos seguintes argumentos:
i. ausência de apreciação de provas apresentadas pela ora
Recorrente;
ii. contradição entre fundamentação e indeferimento de pedido de
diligência;
iii. inovação de razões de decidir em relação aos fundamentos da
autuação, argumentando que o novo fundamento de erros na
contabilidade implicaria no arbitramento
b. nulidade da autuação, por erro material incorrido pela Autoridade Fiscal
(ii)
no mérito, alega que:
a. nem todos reconhecidos a débito na conta 4120000631001, analisada
pela Fiscalização, referem-se à constituição de provisão;
b. Os valor de R$ 474.878,49 refere-se a lançamento transitório referente a
perdas efetivas;
c. Tais lançamentos transitórios tiveram como contrapartida crédito no
mesmo montante nas contas 31300101.38100, 31300102.38100 e
41100101.38100 (CPV e Tributos).
d. Alega a neutralidade dos lançamentos
É o relatório.

Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729187/2014-51
13
VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido. Passa-se a analisar as razões de defesa apresentadas pela
Recorrente.
1
PRELIMINARES
A Recorrente suscita preliminares de nulidade do acórdão recorrido e da autuação.
Passa-se a analisá-las, isoladamente.

1.1 PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A Recorrente suscita a nulidade do acórdão recorrido, com base em três alegados
vícios: (i) ausência de apreciação de provas apresentadas pela ora Recorrente; (ii) contradição
entre fundamentação e indeferimento de pedido de diligência; e (iii) inovação de razões de decidir
em relação aos fundamentos da autuação, argumentando que o novo fundamento de erros na
contabilidade implicaria no arbitramento.

1.1.1 ALEGADO CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
A Recorrente alega que o acórdão recorrido não apreciou as provas apresentadas
em sede de impugnação, o que conduziria, no seu entender, ao reconhecimento de nulidade por
cerceamento de direito de defesa. Segundo a Recorrente:
o v. acórdão sequer analisa detidamente os argumentos levantados pela
Recorrente, mais especificamente no que diz respeito à inexistência de diferença
entre valores apresentados no LALUR e nas contas de resultado do livro razão,
uma vez que (i) diversos dos lançamentos considerados pela fiscalização como
provisão possuem, em verdade, natureza diversa e (ii) houve lançamento de
provisões em contas contábeis não analisadas pela d. autoridade administrativa.
É verdade que a Recorrente apresentou documentos com o objetivo de demonstrar
que parte dos valores escriturados na conta 4120000631001 – Incineração Pet não se referiam a
provisões de perdas, mas a perdas efetivas.
Também é verdade que a Recorrente buscou demonstrar a contrapartida em
lançamentos a créditos efetuados nas contas CPV, ICMS e IPI.
Ao analisar a impugnação, a DRJ assim se manifestou:
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729187/2014-51
14

No caso em apreço, a autoridade lançadora promoveu o pleno detalhamento e
análise do conteúdo da movimentação das contas de provisão objeto do
procedimento de auditoria baseado no conteúdo das informações reportadas em
atendimento do pedido de esclarecimentos reportados pelo contribuinte em
decorrência do escopo das atividades de investigação da regularidade da
apuração das bases tributáveis do imposto de renda e seus efeitos reflexos.
A análise pormenorizada dos registros contábeis efetuados ao longo do período-
base compulsando-se com a escrituração levada a efeito no LALUR levaram às
inferências substanciadas nas demonstrações elaborados no desfecho da ação
fiscal estritamente baseada no conteúdo informacional esclarecido pelo
contribuinte.
Aliás, as conclusões finais foram tratadas, como antecipado no tópico precedente,
foram preparados na exata percepção do grau de colaboração do sujeito passivo
ao longo da fiscalização.
A tipificação da falta de adição de despesas indedutíveis computadas no resultado
exercício da entidade, gerando repercussões na apuração das bases imponíveis do
ano fiscalizado, impulsionaram-se, em grande medida, com a configuração de
trânsito de valores escriturados fora do controle da conta redutora do estoque
(ativo) instituída e controlada para fins específicos de observância do regime de
competência atinente à estimativas prováveis de perdas que tinham como a
contrapartida uma conta de resultado associada à motivação objetiva de
reconhecimento da provisão.
A propósito, nenhuma justificativa plausível fora apresentada com intuito de
esclarecer a inobservância da boa técnica contábil e a continuidade de
incremento de custos e despesas no resultado do exercício da companhia
alinhados com eventos que demandariam a baixa de valores que justificaram a
apropriação de valores na conta redutora do ativo (provisão de perdas de
estoque).
Outrossim, a técnicas de auditoria aplicada ao caso concreto revela a perda de
eficácia jurídica dos valores identificados pela fiscalização para fins de
comprovação da ocorrência da suposta neutralidade fiscal reivindicada pela
defesa.
Ainda neste aspecto, consoante ilustrado linhas antes, denotou-se a inexistência
de suporte documental hábil e idôneo que desse lastro à escrituração contábil dos
valores transitados apenas conta de custos ou despesa de provisão de perdas de
estoque e sem passagem na conta redutora criada no ativo circulante exatamente
para a evidenciação da situação patrimonial do estoque, consoante reportado na
própria defesa do contribuinte:

Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729187/2014-51
15

O contribuinte também não trouxe qualquer esclarecimento acerca das razões do
lançamento de despesas de provisões em contrapartida de contas do grupo de
deduções da receita bruta (impostos incidentes sobre vendas) e do resultado
bruto (custo dos produtos vendidos ou mercadorias vendidas).
Neste ponto, impende registrar que as contas de resultado não se prestam para
fins de execução de controle gerencial, mas apenas para fins de escrituração de
fatos contábeis com estrita observância do princípio da competência3, sob pena
de incidência das conseqüências previstas no art. 273 do RIR/99 e
desatendimento das normas contábeis que tornam imperativo o cumprimento
das características qualitativas dos eventos fáticos para fins de eficácia da
informação contábil-financeira útil e atribuir legitimidade aos elementos
intrínsecos das demonstrações contábeis.
Outrossim, não há que se falar em prejuízos à aplicação do disposto ao art. 291,
inciso II, alínea c do próprio RIR/99, porquanto o reconhecimento da perda
efetiva, trata-se de circunstância fora do escopo do procedimento de fiscalização
que demandaria a comprovação da observância de requisitos de dedutibilidade
específicos.
Neste contexto, mostra-se que a defesa apresenta a carência de lastro em
material probante consistente para demonstração da motivação determinante da
escrita contábil acostada ao presente processo.
Por sinal, o impugnante renova sua conduta de ineficiência de apresentação de
provas tendentes a permitir uma averiguação satisfativa de seus argumentos em
contraposição às inferências da autoridade lançadora.
A narrativa desamparada de prova substancial e completa que autorize um exame
concludente sobre a viabilidade de reforma das constatações firmadas no
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729187/2014-51
16
encerramento da fase investigatória, não merecem nenhum crédito para servir de
referencial que implique na perda da eficácia dos autos de infração.
Advirta-se também que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito (art. 373, da Lei no 13.105, de 16/03/2015 - Novo CPC),
sobretudo com evidências à demonstração plena da verdade material; não o
fazendo de forma adequada e em respeito ao sistema jurídico, fica prejudicada a
própria avaliação da pertinência de alegações, mormente se constatada que
mostrem vazias de conteúdo probatório.
O exercício do ônus da prova não se resolve apenas pela verbalização de sua
retórica na peça de defesa, mas sim acompanhado de provas robustas e
coerentes com a narrativa, ou seja, albergado por acervo documental organizado
e coincidente, em datas e valores, que viabilize estabelecer a relação causal
implicacional entre a documentação e a evidência adstrita ao fato controverso
para eventual legitimação da ineficácia da infração tributária que serviu de
referência para determinação das bases tributáveis de incidência do imposto de
renda e seus reflexos vertentes ao ano-calendário de 2010.
Nesta linha, importa trazer a lume as lições extraídas da obra da tributarista de
Fabiana Del Padre Tomé:
“A prova, como relato lingüístico que é, decorre de atos de fala,
caracterizadores de seu processo de enunciação, realizado segundo as
normas que disciplinam a produção probatória. Produzido o enunciado
protocolar correspondente à prova, este só ingressa no ordenamento por
meio de uma norma jurídica geral e concreta, que em seu antecedente traz
as marcas da enunciação (...), prescrevendo, no conseqüente, a introdução
no mundo jurídico dos enunciados que veicula. Esse instrumento utilizado
para transportar os fatos no processo, construindo fatos jurídicos em
sentido amplo, é o que denominamos meio de prova.
Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar
um documento aos autos. È preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre
exatamente do vínculo entre o documento e o fato probando.” (Tomé,
Fabiana Del Padre. A Prova no Direito Tributário: De acordo com o Código
de Processo Civil de 2015. 4a ed. revista e atualizada. Editora Noeses, 2016,
p. 221)
Em suma, o direito à prova implica a existência de ônus, segundo o qual o
impugnante tem a incumbência de comprovação dos fatos por ele alegados, sob
pena de, não o fazendo, ver frustrada a pretensão que visa retirar a eficácia das
infrações tributárias correspondentes.
Supletivamente, vale esclarecer que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito incluindo todas as teses e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar, precluindo o direito do impugnante de praticar este ato e
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729187/2014-51
17
apresentar novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de
quaisquer das circunstâncias previstas em norma específica.
De acordo com os fundamentos basilares de admissibilidade de produção de
provas norteadas pelo Decreto n o 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), nos arts.
15 e 16, inciso III e parágrafo 4o, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
Em linhas gerais, cabe ao sujeito passivo comprovar o que atesta, sob pena de
preclusão do direito de interpor em outro momento processual.
À vista de todo o exposto, infere-se que não há razões para promover alterações
nos montantes que determinaram a base tributável reportada na autuação fiscal.

Depreende-se do excerto transcrito acima, que a DRJ entendeu que o direito da
Recorrente não poderia ser reconhecido, porque:
(i)
Houve a inobservância da boa técnica contábil;
(ii)
a recorrente escriturou os valores, apenas, como custo ou despesa de
provisão de perdas de estoque sem passagem na conta redutora criada no
ativo circulante para evidenciação da situação do estoque.
(iii)
a conta 4120000631001 – Incineração Pet, por se tratar de conta de
resultado, não se prestaria para fins de controle gerencial;
(iv)
o reconhecimento da perda efetiva não seria possível nos autos do presente
processo, por não se tratar de autuação decorrente da glosa de perdas; e

Em sua impugnação, a Recorrente buscou esclarecer e comprovar que os valores
considerados com o provisões não dedutíveis para fins de apuração da infração relacionada à falta
de adição para apuração do lucro real, na verdade, não eram provisões de perdas, mas perdas
efetivas.
Nesse sentido, instruiu a sua impugnação com vários documentos, tais como cópia
do Termo de Verificação e Destruição de Mercadorias emitido pela Receita Federal (fls. 399),
acompanhada de várias notas fiscais emitidas com o CFOP 5949 (fls. 559-593).
Ademais disso, buscou demonstrar a neutralidade dos seus lançamentos,
evidenciando que os lançamentos de R$ 83.187,23, R$ 3.686,66 e R$ 385.002,60, que totalizaram
o montante de R$ 471.878,49, tiveram contrapartida em lançamentos a crédito nas contas
seguintes contas:
Valor
Conta
fls.
R$ 83.187,23
31300101.38100
ICMS – Outras vendas
390
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729187/2014-51
18
R$ 3.688,66
31300102.38100
IPI s/ vendas
393
R$ 385.002,60
41100101.38100
C.P.V.
–
Outras
vendas
396

Contudo, o v. acórdão a quo não enfrenta os argumentos apresentados pela ora
Recorrente, não analisando os argumentos e documentos apresentados com o propósito de
demonstrar que o valor de R$ 471.878,49 não se refere a provisões e não expõe as razões pelas
quais entende que não haveria a neutralidade dos lançamentos.
Conforme ao que se verifica linhas acima, a transcrição voto condutor do acórdão
recorrido revela que a Turma Julgadora a quo entendeu que a pretensão da ora Recorrente não
merecia ser acolhida por insuficiência probatória. No entanto, não há uma manifestação quanto
aos elementos de prova presentes nos autos, carecendo o acórdão recorrido de fundamentação
quanto ao motivo pelo qual aqueles documentos não se prestariam a comprovar o quanto alegado
em sede de impugnação.
Dessa forma, entendo que está evidente que a DRJ incorreu em omissão, restando
configurado o vício de cerceamento do direito de defesa, devendo, portanto, ser acolhida a
preliminar de nulidade suscitada, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e acolher a preliminar
de nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos do presente processo para a
DRJ para que profira um novo julgamento, enfrentando todas as razões de defesa e elementos de
prova apresentados em sede de impugnação.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 703
DF CARF MF
Original